Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-83.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-83.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Quanto à prescrição, cumpre observar que, em se tratando de pretensão contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/32. No caso em tela, tendo o autor se aposentado em 10/07/2017 e ajuizado a ação em 31/07/2020, verifica-se que não transcorreu o prazo de cinco anos entre a data da aposentadoria (momento em que nasceu a pretensão de conversão das licenças-prêmio em pecúnia) e a propositura da demanda.

Insurge-se o Município de Água Fria contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária movida pelo Apelado, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização relativa às licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor aposentado.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (STJ - REsp: 1662749 SE 2017/0064537-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017).

Destarte, não tendo a municipalidade logrado êxito em comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Apelado, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II do CPC, cabível a sua condenação ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000435-83.2020.8.05.0109, de Irará/Bahia em que figura como Apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA, e como Apelado RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3